Tribunal: STF
Processo: RMS 40407
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Impetração contra ato jurisdicional praticado pelo superior tribunal de justiça. Ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade. Coisa julgada. Agravo regimental a que se nega provimento..



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Agravo em Recurso Especial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe mandado de segurança contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não revela teratologia ou manifesta ilegalidade.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    4. Quando da impetração deste mandado de segurança no STJ já havia trânsito em julgado no AResp n. 2.316.120/SP. O dado, por si só, é suficiente para sequer conhecer deste writ, pois não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.